Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-80.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000447-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DANIEL ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 460.289.001-68 (AGRAVANTE), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 615.909.161-15 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de bens do executado em razão de suposto inadimplemento de obrigação consistente no custeio de plano de saúde, apesar de alegação de quitação integral da obrigação no período pactuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há comprovação suficiente do adimplemento da obrigação de custeio do plano de saúde apta a afastar a constrição patrimonial; e (ii) é possível a manutenção da execução para apuração de eventual saldo remanescente diante de prova parcial de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O processo executivo exige a existência de obrigação certa, líquida e exigível, sendo ilegítima a constrição patrimonial quando presentes indícios consistentes de adimplemento.

4. Os comprovantes de pagamento e a efetiva utilização do plano de saúde evidenciam, em cognição sumária, o cumprimento substancial da obrigação no período ajustado.

5. A manutenção da penhora, nesse contexto, viola os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

6. Contudo, a prova produzida não permite afirmar, com segurança, a inexistência absoluta de débito, impondo-se a continuidade da execução para apuração de eventual saldo remanescente, sob o crivo do contraditório.

7. Inexistem elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação documental do adimplemento da obrigação executada impõe a desconstituição de atos constritivos no limite das parcelas quitadas.

2. A existência de indícios de pagamento não afasta a continuidade da execução para apuração de eventual saldo remanescente, a ser verificado pelo juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 000447-80.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADA: MARIA DA GLORIA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL ALEXANDRE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA GLÓRIA DA SILVA AZEVEDO, que determinou a constrição patrimonial do agravante mediante penhora de bens, ao fundamento de inadimplemento de obrigação atinente ao pagamento de plano de saúde.

Narra o agravante, em síntese, que a obrigação exequenda decorre de ajuste anteriormente firmado entre as partes, pelo qual se comprometeu ao custeio de plano de saúde em favor da agravada, obrigação esta que afirma ter sido integralmente cumprida no período pactuado. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas documentais idôneas que demonstram o pagamento regular das parcelas, bem como a efetiva manutenção do plano de saúde ativo.

Assevera que, além dos comprovantes de pagamento juntados aos autos sob os IDs 198127915 e 172111995, consta planilha de utilização do plano de saúde, a evidenciar que a agravada usufruiu regularmente dos serviços nos anos de 2021 e 2022, circunstância que, segundo aduz, reforça a inexistência de débito exigível.

Argumenta que a manutenção da execução, mesmo diante da comprovação de adimplemento, configura inequívoco excesso de execução, nos termos do art. 917, §1º, do Código de Processo Civil, bem como afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da legalidade e da menor onerosidade da execução. Aduz, ainda, que a conduta da parte exequente se reveste de má-fé processual, por insistir na cobrança de valores supostamente já quitados.

Pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à penhora realizada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de débito, com a consequente desconstituição da constrição patrimonial, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução e a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

O preparo foi recolhido – Id. 341384879.

A tutela foi deferida para suspender o tramite na origem.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece parcial acolhimento, impondo-se, contudo, uma análise detida e tecnicamente rigorosa dos limites da insurgência recursal, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da própria natureza do agravo de instrumento.

De início, cumpre assentar que o processo executivo, em qualquer de suas modalidades, estrutura-se sobre pressuposto inafastável: a existência de obrigação certa, líquida e exigível fundada no inadimplemento do devedor. A ausência desse requisito compromete a própria legitimidade dos atos executivos, convertendo-os em instrumentos de indevida coerção patrimonial.

No caso concreto, a insurgência recursal se volta contra decisão que determinou a penhora de bens do agravante, sob o fundamento de inadimplemento da obrigação de custeio de plano de saúde.

Todavia, observa-se que as partes firmaram acordo onde o agravante iria pagar o plano de saúde da agravada por 02 (dois) anos. Com efeito, observa-se que o recorrente demonstrou em sede de agravo de instrumento o cumprimento desta obrigação.

Com efeito, os comprovantes de pagamento juntados aos autos, aliados à planilha de utilização do plano de saúde, evidenciam, em juízo de cognição sumária próprio desta via recursal, que o plano de saúde permaneceu ativo e foi regularmente utilizado pela agravada no período compreendido pelo acordo, circunstância que, em regra, pressupõe a adimplência das obrigações contratuais correspondentes.

Colaciono:

Nessa perspectiva, a manutenção de atos constritivos sobre patrimônio do devedor, quando presentes indícios robustos de adimplemento, revela-se incompatível com os princípios que regem o processo executivo, notadamente a boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a regra da menor onerosidade da execução, insculpida no art. 805 do Código de Processo Civil.

Todavia, a questão não comporta solução simplista ou binária. Isso porque o reconhecimento do adimplemento, embora evidenciado quanto às parcelas comprovadamente quitadas, não conduz, automaticamente, à conclusão de inexistência absoluta de qualquer débito remanescente.

Com efeito, o conjunto probatório constante do instrumento, embora robusto para demonstrar o cumprimento substancial da obrigação, não permite, com segurança jurídica plena, afirmar que todas as parcelas eventualmente exigíveis foram integralmente satisfeitas, sobretudo diante da ausência de liquidação precisa do débito e da delimitação exata do período executado.

Ao arremate, a agravada teve o contraditório para asseverar o cumprimento ou não da obrigação com as contrarrazões, entretanto, permaneceu silente.

Ademais, a própria natureza do agravo de instrumento impõe limites cognitivos que não podem ser transpostos, sob pena de indevida supressão de instância. A apuração minuciosa de eventual saldo remanescente demanda análise aprofundada de documentos, eventual contraditório ampliado e, se necessário, atividade instrutória complementar, providências que se inserem na esfera de competência do juízo de origem.

Diante desse cenário, impõe-se, portanto, reconhecer o cumprimento da obrigação no tocante às parcelas do plano de saúde comprovadamente pagas, devendo ser assegurado ao juízo de origem o prosseguimento da execução, restrito à apuração de eventual saldo remanescente, mediante adequada delimitação do débito, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

No que tange ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, entendo que não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente não teve demasiados prejuízos.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, ainda que de forma parcial, para adequar a execução aos seus estritos limites legais e fáticos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o cumprimento da obrigação quanto às parcelas do plano de saúde comprovadamente pagas, determinando a desconstituição da penhora nesse limite, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução exclusivamente quanto a eventual saldo remanescente a ser apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026